Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL/VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LTCAT REFERENTE A OUTRO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZANDO AS CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da necessidade de prova pericial e consequente complexidade da causa. Em seu recurso a parte recorrente defende que juntou aos autos o protocolo do requerimento administrativo para a elaboração do laudo LTCAT. Desse modo, alega que a sentença deve ser cassada, invertendo o ônus da prova para que a parte ré seja intimada para informar acerca do requerimento administrativo. Ademais, alega que o Laudo Técnico (LTCAT) produzido nos autos do processo 2016.01.1.0905565-8 pode ser utilizado nestes autos como prova emprestada para a concessão do adicional de periculosidade pleiteado. Assevera que, apesar de o laudo paradigma ter sido elaborado em outro processo, o documento foi rigorosamente submetido ao contraditório e a ampla defesa, não se encontrando eivado de vício, de modo que, a teor do disposto no art. 372 do CPC, não haveria óbice ao aproveitamento da prova nestes autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 11891438).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, o recorrente juntou aos autos os seus rendimentos pessoais (ID 11891420), sendo estes suficientes para atestar a hipossuficiência econômica alegada. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A lide versa sobre servidor ocupante do cargo de agente de gestão educacional – vigilância que pleiteia adicional de periculosidade, colacionando aos autos a prova emprestada juntada nos autos da ação no 2016.01.1.090565-8 (LTCAT no 1042/2017 – ID 11891424) movida em face do Distrito Federal por outro servidor que exerce o mesmo cargo.
V. O laudo pericial apresentado como prova emprestada para embasar o pedido do autor concluiu que aquele servidor, no local e função que atua, faria jus à concessão do adicional de periculosidade. Contudo, é inviável estender ao autor a conclusão exarada naquela prova pericial em face daquele servidor, eis que, apesar de exercerem o mesmo cargo e função, atuam em locais distintos, uma vez que o autor da prova emprestada trabalha no Centro de Educação Infantil no 05 de Taguatinga, enquanto que o ora demandante exerce suas funções na Escola Classe Cerâmica da Benção. Desse modo, não há como concluir que o perigo a que se submete o servidor paradigma também seria o mesmo do autor desta ação.
VI. Com efeito, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova, de forma individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições de perigo, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade pleiteado. Assim, é necessária a realização de perícia técnica de forma individualizada para verificar a procedência do pedido da parte autora.
VII. A necessidade de prova técnica torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. No mesmo sentido assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: “(...) 2. A prova tomada como emprestada (fls. 102/105) foi produzida para servidor ocupante do cargo de Agente de Vigilância, que exerce suas atividades no Centro de Educação Infantil no 5 de Taguatinga. Em que pese as atividades exercidas pelo servidor paradigma serem similares a do autor (fls. 46), o autor exerce suas atividades no Centro Interescolar de Línguas do Guará, de forma que o laudo apresentado aos autos não é apto a comprovar o alegado direito do autor. (...) 6. No caso, não há laudo individualizado que afira o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade da parte autora. Assim, constata-se a necessidade de prova pericial, a fim de verificar se a parte autora trabalha em local perigoso na forma da legislação aplicável, sendo imperioso reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados (...)”. (Acórdão n.1176981, 20160110905633ACJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: 577/583)
VIII. No mesmo sentido votei recentemente, tendo esta Turma Recursal reconhecido a incompetência pela complexidade da causa em julgamento unânime. (Acórdão n.1187978, 07073285620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. É defeso a parte recorrente inovar em grau recursal, suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora deve, na peça de ingresso, formular todos os pedidos que almeja, inclusive a inversão do ônus que ora se pretende. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, não cabendo conhecimento do recurso na parte que toca ao pedido de inversão do ônus probatório para que a parte ré seja intimada para informar acerca do requerimento administrativo.
X. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.